Tribunal: STM
Processo: 7000619-75.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. DELITO DE DESERÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MÉRITO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A defesa dos princípios da hierarquia e da disciplina, por si só, não pode ser fundamento para manutenção da prisão preventiva, devendo a prisão cautelar ser motivada por razões factuais demonstradas nos autos. 2. Não estão presentes os fundamentos do periculum libertatis, seja em relação à conveniência da instrução criminal, à segurança da aplicação da lei penal militar, ou à manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares. 3. Ordem concedida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000619-75.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: IURI DE VASCONCELLOS CUNHA
ADVOGADO(A): WELLINGTON TENORIO CAVALCANTE (OAB SP360012)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM -
BELÉM
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
CONCEDER A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", NOS TERMOS PLEITEADOS
PELO PACIENTE 2º SGT EX IURI DE VASCONCELLOS CUNHA,
CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR DEFERIDA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000619-75.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: IURI DE VASCONCELLOS CUNHA
ADVOGADO(A): WELLINGTON TENORIO CAVALCANTE (OAB SP360012)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM - BELÉM
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. DELITO DE DESERÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
LIMINAR
DEFERIDA. AUSÊNCIA
DE
PERICULUM LIBERTATIS. MÉRITO. PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. A defesa dos princípios da hierarquia e da disciplina, por si só, não pode ser
fundamento para manutenção da prisão preventiva, devendo a prisão cautelar
ser motivada por razões factuais demonstradas nos autos.
2. Não estão presentes os fundamentos do periculum libertatis, seja em relação
à conveniência da instrução criminal, à segurança da aplicação da lei penal
militar, ou à manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina
militares.
3. Ordem concedida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão Virtual de Julgamento, sob a Presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em conceder a ordem de
habeas corpus nos termos pleiteados pelo paciente 2º Sgt Ex Iuri de Vasconcellos Cunha,
confirmando a decisão liminar deferida.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Advogado Dr. WELLINGTON
TENORIO CAVALCANTE, em favor do 2º Sargento do Exército IURI DE
VASCONCELLOS CUNHA, contra ato do Juiz Federal da 8ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que, nos autos da Instrução Provisória de Deserção nº 7000120-45.2024.7.08.0008,
7000619-75.2024.7.00.0000
40001366622 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

determinou o cumprimento do mandado de prisão, cumprido em 8/9/2024 (IPD, Evento 63).
Após Audiência de Custódia, realizada em 9/9/2024 (IPD, Eventos 70 e 73), a prisão foi
mantida.
O Impetrante alega que a prisão fora decretada de forma automática, sem
fundamento concreto, encontrando-se o Paciente com sua liberdade tolhida desde 8/9/2024
(IPD, Evento 63).
A Defesa alega a falta de razoabilidade da medida, requerendo:
1) Seja deferida a concessão da tutela antecipada inaudita altera parte para
estabelecer medidas cautelares diversas da prisão;
2) Seja notificada a autoridade coatora para, querendo, prestar as suas
informações dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
3) Sejam os autos remetidos ao órgão do Ministério Público, para elaboração
de parecer;
4) Sustentação oral para fins de defesa integral; e
5) No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, na forma
fundamentada nesta petição inicial, a fim de determinar que sejam aplicadas medidas
cautelares diversas da prisão, em razão da inexistência de fundamento concreto para a prisão
do paciente, decretando incidentalmente a inconstitucionalidade de qualquer interpretação
que autorize prisões automáticas sob a égide da Constituição da República, (CPPM, art. 453),
bem como permita o veto abstrato da liberdade processual (CPPM, art. 270, b).
Em 1º/10/2024, requisitei, com urgência, ao Juízo da Auditoria da 8ª CJM, que
prestasse as informações de estilo, reservando-me o direito de apreciar o pedido de liminar
após o recebimento das informações e da manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (PGJM) (Evento 6).
Em 2/10/24, foram juntadas as informações da autoridade Judicial (Evento 9),
participando que:
1 - De acordo com a informação do 8º BEC, sediado em Santarém/PA constantes dos autos da
IPD 7000120-45.2024.7.08.0008, o 2º Sgt Ex IURI DE VASCONCELLOS CUNHA deixou de
se apresentar por término de dispensa de convalescença em domicílio à Organização Militar
no dia 1º de julho de 2024, sem justificativa, consumando o delito de deserção no dia
10/07/2024;
2 – O investigado foi agregado às Fileiras do Exército por ser praça estabilizado;
3 - Em 08/08/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, Dr. LUIZ OCTAVIO RABELO
NETO, determinou a Expedição de Mandado de Busca Domiciliar e Prisão do trânsfuga
Sargento IURI DE VASCONCELLOS CUNHA, a ser cumprido no endereço apontado pela
autoridade militar requerente.
4 - Em 27/08/2024, por representação do Comandante, foi decretada a Prisão Preventiva do
indiciado Sargento IURI DE VASCONCELLOS CUNHA, com fundamento nos artigos 254 e
255, alíneas “b”, “d” e “e” do Código de Processo Penal Militar;
7000619-75.2024.7.00.0000
40001366622 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5 - Na data de 06 de setembro de 2024, o 12º PELOTÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO
AEROMÓVEL cumpriu o Mandado dando voz de prisão ao desertor e o conduzindo ao Forte
Ipiranga, localizado na Rua José Bonifácio, nº 175, Jardim Rafael, Caçapava/SP, CEP:
12.288- 560;
6 - Foi realizada audiência de custódia dia 09/09/2024, na qual o Exmº Dr. LUIZ OCTAVIO
RABELO NETO decidiu manter a prisão preventiva do desertor. Considerou-se que subsistem
os fundamentos da decisão anterior que decretara a prisão preventiva, especialmente porque o
militar estava na condição de trânsfuga de sua OM sediada em Santarém/PA desde o dia
01/07/2024, tendo sido capturado em 06/09/2024 no Estado de São Paulo. Constam da ata e
do vídeo da audiência de custódia (ev. 73 e 75 dos autos da IPD) a fundamentação para
manutenção da prisão preventiva. Lê-se da ata: “O Presidente dissertou quanto às palavras
da defesa, informando que como o Mandado de Prisão estava no BNMP, qualquer força
policial poderia fazer a prisão do desertor; que conhece a tramitação onde consta os
problemas psiquiátricos do desertor, entretanto, não ficou plenamente caracterizado alguma
invalidez, pois até depois da prisão, já consta a informação que este está apto a voltar à
Força, entendendo que é o caso de manter a Prisão Preventiva nos termos que foi decretada.
Após o ato de Reversão, o desertor deverá ser apresentado à sua unidade em Santarém/PA. O
8º BEC deverá providenciar o ato de Reversão ao Serviço Ativo, uma vez apresentado à OM
ao qual está vinculado, será reavaliada a necessidade de manutenção da prisão. ” Não é
verdade, portanto, a afirmação do impetrante de que a prisão foi decretada de forma
automática por 60 dias, pelo simples fato da deserção, e sem fundamentação.
7 - Foi realizada a Inspeção de Saúde no Desertor no dia 06/09/2024, na qual foi declarado
"Apto" (ev. 72, doc. 2, da IPD), o que mais uma vez contradiz a alegação de que está inapto
para o serviço ativo;
8 - Foi deferida a solicitação para transferência do 2° Sgt IURI DE VASCONCELLOS
CUNHA (desertor), do 6° Batalhão de Infantaria Aeromóvel, localizado na Rua José
Bonifácio, n° 175, Jardim Rafael, Caçapava/SP, CEP: 12.288-560, para o Pelotão de
Investigações Criminais do 2° Batalhão de Polícia do Exército (2° BPE), localizado na Rua
Raul Lessa, n° 52, Aliança, Osasco/SP, CEP: 06236-100;
9 – O 2º Sgt Ex IURI DE VASCONCELLOS CUNHA, foi denunciado pelo Ministério Público
Militar em 18 de setembro de 2024, como incurso no art. 187 c/c 188, inciso II, do Código
Penal Militar, sendo a exordial sido recebida em 02 de outubro de 2024, gerando a APM
7000168- 04.2024.7.08.0008;
10 – Por fim, informo que já foi impetrado e decidido um Habeas Corpus neste Juízo de
primeiro grau em relação ao mesmo militar (HC nº 7000144-73.2024.7.08.0008), em que
também manifestou a pretensão de não se apresentar na cidade de sua OM. Naquele habeas
corpus, proferi sentença denegando a ordem de habeas corpus, considerando que não houve
qualquer ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora. Consta da sentença (ev.
24): “Em informações prestadas a este Juízo (ev. 18) a Autoridade Coatora declarou que o
paciente estava de licença médica homologada no período de 14/06/2024 a 27/06/2024, tendo
sido submetido a nova avaliação médica no dia 28/06/2024 e recebido alta médica; tudo se
deu perante o HMASP e 2º BEC, região de São Paulo onde se encontra o paciente. Informa
que, após o fim da licença médica, em 28 de junho de 2024, o 2º Sgt VASCONCELLOS, foi
atendido pelo Dr. OTÁVIO SAMAHA, Oficial Médico, do 2º Batalhão de Engenharia de
Combate, situado em Pindamonhangaba/SP, momento em que o militar recebeu ALTA
MÉDICA. Informa que no dia 03 de julho de 2024, o Comandante da Companhia de Comando
e Apoio, por meio da Parte de Ausência nº 01- CCAp/8º BEC, informou que o 2° Sgt IURI DE
VASCONCELLOS CUNHA, deixou de apresentar-se por término de dispensa de
convalescença em domicílio a esta Organização Militar, sem apresentar justificativas (DOC
08). No dia 10 de julho de 2024, após deixar de se apresentar à Organização Militar onde
serve por mais de 8 dias, sem justificativas, a Administração Militar cumpriu a lavratura do
competente Termo de Deserção e que o militar permanece AUSENTE, sem autorização, desta
Organização Militar, a qual está vinculado, por mais de 40 (quarenta) dias. Alegou que o 8º
7000619-75.2024.7.00.0000
40001366622 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BEC possui profissionais de saúde que podem acompanhar seu estado de saúde e inclusive
homologar seus novos atestados médicos particulares que foram apresentados na petição de
habeas corpus. Por fim, solicitou a prisão preventiva do paciente com base nos artigos 254,
255 e 452 do Código de Processo Penal Militar c/c o artigo 312 do Código de Processo Penal
comum”.
É o que havia a informar. (...)
Em 4/10/24, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da
lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pela
concessão da ordem do presente Habeas Corpus, entendendo que não subsistiriam mais os
requisitos autorizadores para manter a prisão cautelar (Evento 12):
(...) É de conhecimento comum que viceja a liberdade do indivíduo como regra, e a prisão, de
forma excepcional, quando devidamente fundamentada, com duração razoável em
observância aos requisitos concretos que a embasaram, sendo certo que in casu a medida
constritiva da liberdade do paciente já perdura por tempo razoável, desde o dia 06/09/2024,
mostrando-se suficiente, salvo melhor juízo, para a exigência da manutenção dos basilares
princípios da hierarquia e disciplina militares porventura atingidos, além de mostrar-se
suficiente na repreensão da conduta praticada perante a tropa. (...)
(...) Nesse mesmo sentido, não se pode manter a segregação preventiva do paciente como
garantia quanto à aplicação da lei penal militar, tendo em vista que se trata de militar de
carreira da ativa do Exército, que goza de primariedade e de bons antecedentes, além de
possuir endereço de residência e trabalho conhecidos, bem como não há registro de que seja
desertor contumaz, o que, por ora, afasta qualquer indício de que irá se furtar aos atos da
instrução processual penal. Além disso, não deve haver a antecipação do cumprimento da
pena eventualmente aplicada ao final da instrução processual.(...) ( Grifei)
Em 7/10/24, deferi o pedido liminar, determinando que o Paciente fosse
colocado em liberdade (na hipótese de não estar preso por outro motivo), em razão de não
estarem presentes os fundamentos do periculum libertatis, seja em relação à conveniência da
instrução criminal, à segurança da aplicação da lei penal militar, ou à manutenção das normas
e princípios de hierarquia e disciplina militares (Evento, 16).
É o relatório.
VOTO
Por atender aos requisitos de admissibilidade, o pedido de Habeas Corpus deve
ser conhecido, passando-se à sua análise.
Nos termos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou
por abuso de poder.
O aludido Remédio Constitucional tem como bem jurídico a ser protegido a
liberdade de locomoção, restringida ou ameaçada por ordem ilegal ou por abuso de poder.
Ademais, a Constituição da República albergou, expressamente, o princípio da presunção da
7000619-75.2024.7.00.0000
40001366622 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inocência, nos termos do inciso LVII do art. 5º, segundo o qual “ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.
Como dito anteriormente, ao analisar o pedido liminar feito pelo Requerente,
apesar das controvérsias que envolvem esse tema tão sensível ao Estado e à Sociedade, fato é
que esta Corte de Justiça Militar nunca olvidou da excepcionalidade das medidas constritivas
de liberdade, em sede cautelar, em seus veredictos:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PEDIDO
DE PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS DE AMEAÇA E PECULATO-FURTO. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA, BEM COMO DA
CONTEMPORANEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O caráter
extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação, a
necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos
pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do
Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena
não personificada. A despeito de terem sido concretizadas as suspeitas do Órgão ministerial
em relação à possibilidade de reiteração delituosa por parte dos denunciados, ainda assim
não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva. Além disso, a
ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados nas Ações Penais Militares e o pedido
de decretação da custódia preventiva não recomenda a decretação da medida constritiva.
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000415-70.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação:
17/09/2020) (Grifos Nossos.)

Da análise do caso concreto, verifica-se que em 18/9/2024 houve o
oferecimento da denúncia, a qual foi recebida em 2/10/2024 (IPD, Eventos 101 e 111). De
fato, pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, há indícios suficientes de materialidade e
de autoria do crime do art. 187, caput, do CPM, restando evidente a presença do fumus
commissi delicti, conforme ressaltei, por ocasião da concessão da liminar.
A via do Habeas Corpus caracteriza-se por sua natureza sumaríssima, o que
significa dizer que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. Mendes e
Gonet
1 afirmam:
A jurisprudência já está pacificada no sentido de não ser possível, por meio da via processual
estreita do habeas corpus, o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito. Assim não se
tem aceitado a admissibilidade do writ(...) para análise de comprovação de indícios de autoria
e materialidade do crime (...)
Nesse sentido, a análise do presente feito deve concentrar-se na demonstração
dos requisitos autorizadores para decretação ou manutenção da cautela restritiva da liberdade,
razão pela qual entendo que não persistiriam mais os fundamentos que justificaram a
decretação da cautelar pelo magistrado da 8ª CJM.
Ressalta-se que a defesa dos princípios da hierarquia e da disciplina, por si só,
não pode ser fundamento para manutenção da prisão preventiva, inclusive, houve mudança
de entendimento quando do cancelamento do Enunciado nº 10 da Súmula do STM passou a
7000619-75.2024.7.00.0000
40001366622 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

rechaçar a prisão automática do desertor por 60 (sessenta) dias, prevista no art. 453 do
CPPM, devendo a prisão cautelar ser motivada por razões factuais e devidamente
demonstradas nos autos. Senão vejamos:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
POR
PERDA
DO
OBJETO.
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTES. REGRA É A LIBERDADE
PROVISÓRIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MEDIANTE MENAGEM. INCABÍVEL.
DECISÃO UNÂNIME. I. Na audiência de custódia, restou constatado pelo Juízo a
inexistência de fundamentos autorizadores da decretação da prisão preventiva ou mesmo de
menagem. II. Em que pese a menagem configurar providência menos gravosa do que o
encarceramento, ainda assim constitui medida constritiva à liberdade de locomoção. III. A
concessão de menagem a preso que veio a desertar é despida de previsão legal e depende de
autorização da autoridade militar a que está subordinado o custodiado. IV. Em razão do
licenciamento do militar das fileiras do Exército Brasileiro negou-se provimento ao recurso,
por perda do objeto. V. Decisão unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000903-
54.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Data de Julgamento:
3/8/2023, Data de Publicação:18/9/2023) (Grifo nosso.);
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE. 1. Para que seja possível a decretação da prisão preventiva, as duas
condicionantes do art. 254 do CPPM devem coexistir, no mínimo, com uma das hipóteses
previstas no art. 255 do CPPM. 2. O pedido de prisão preventiva não procede se diversas
diligências estão em curso, todas sem apontar para a efetiva presença dos seus requisitos
legais. 3. Os arts. 30 e 254 do CPPM revelam que o preenchimento dos requisitos para o
oferecimento da Denúncia são menos exigentes do que os estabelecidos para a decretação da
prisão preventiva. 4. A periculosidade não pode ser presumida, impondo-se haver prova
concreta de que o indiciado esteja ameaçando ou constrangendo terceiros. 5. A garantia da
ordem pública, calcada em potenciais consequências do crime, ou seja, sem dado real nesse
sentido, não serve para fundamentar a decretação da prisão preventiva. 6. A ameaça indireta
aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina não justifica a prisão cautelar e, menos ainda, se
o recorrido já foi licenciado do serviço ativo de sua Força Singular. 7. A segregação cautelar
provisória submete-se à cláusula rebus sic stantibus, pois o juiz poderá decretá-la se
sobrevierem razões que a justifiquem, bem como revogar a prisão preventiva se, no curso do
feito, verificar a ausência de seus requisitos. 8. Recurso ministerial não provido. 9. Decisão
por unanimidade. (Recurso em Sentido Estrito nº 7001155-62.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de
Publicação: 11/12/2019). (Grifo nosso.)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de conceder a ordem de Habeas
Corpus, confirmando a decisão liminar deferida.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366622v4 e do código CRC d20eb70a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 26/11/2024, às 15:5:48
1. MENDES, Gilmar Ferreira; GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de Direito Constitucional. 16ª edição. São
Paulo: Saraiva, 2021, p.462.
7000619-75.2024.7.00.0000
40001366622 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR